Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-69.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO, DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE RESISTÊNCIA À PRISÃO. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. DANOS MATERIAIS. NÃO FIXAÇÃO DE DANOS MÍNIMOS. FALTA DE PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 157 e 330 do Código Penal, e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, depois de subtrair o telefone celular e bens pessoais de transeunte e depois dirigiu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de substância psicoativa. Ele ainda resistiu à abordagem policial, iniciando perseguição em via pública que somente findou após o abalroamento do automóvel que conduzia.

2 A conduta de dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) não é restrita ao uso de álcool, mas engloba qualquer substância psicoativa que determine dependência, tais como os entorpecentes que o réu confessou ter usado. O fato de o réu se sentir atemorizado por supostamente dever dinheiro a um policial não o isenta do dever de obedecer a ordem legal de autoridade pública competente.

3 O confronto entre confissão e multirreincidência enseja aumento mitigado da pena. As penas acessórias devem guardar proporcionalidade com a restrição corporal, decotando-se eventuais excessos. A mera alegação de prejuízos sofridos, divorciada de outras provas, tais como comprovantes de pagamentos, impede a fixação de valor mínimo indenizatório, em que pese pedido expresso do Ministério Público.

4 Apelações parcialmente providas.